Tribunal: TJSP
Processo: 1064055-51.2018.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Nazir David Milano Filho
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-11-01
Data de publicação: 2020-11-01

Ementa:
AÇÃO ACIDENTÁRIA – CONDIÇÕES AGRESSIVAS – LER/DORT NOS MEMBROS SUPERIORES, MEMBROS INFERIORES E NA COLUNA VERTEBRAL – LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO – AUSÊNCIA DE INCAPACIDADE – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – IRRESIGNAÇÃO DA AUTORA – DESCABIMENTO – LAUDO NÃO COMBATIDO CIENTIFICAMENTE – BENEFÍCIO INDEVIDO NA ESPÉCIE – ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA AFASTADA – SENTENÇA MANTIDA.

Recurso da

Ementa:
AÇÃO ACIDENTÁRIA – CONDIÇÕES AGRESSIVAS – LER/DORT NOS MEMBROS SUPERIORES, MEMBROS INFERIORES E NA COLUNA VERTEBRAL – LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO – AUSÊNCIA DE INCAPACIDADE – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – IRRESIGNAÇÃO DA AUTORA – DESCABIMENTO – LAUDO NÃO COMBATIDO CIENTIFICAMENTE – BENEFÍCIO INDEVIDO NA ESPÉCIE – ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA AFASTADA – SENTENÇA MANTIDA.

Recurso da autora desprovido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
16a Câmara de Direito Público
Registro: 2020.0000897167
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação Cível no
1064055-51.2018.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é apelante ELIEIDE
DE MOURA SANTOS HENRIQUES, é apelado INSTITUTO NACIONAL DO
SEGURO SOCIAL - INSS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de
Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
"Negaram provimento ao recurso. V. U.", de conformidade com o voto do Relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
CYRO BONILHA (Presidente) e LUIZ DE LORENZI.
São Paulo, 1o de novembro de 2020
NAZIR DAVID MILANO FILHO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
16a Câmara de Direito Público
APELAÇÃO CÍVEL no 1064055-51.2018.8.26.0053
COMARCA: SÃO PAULO
APELANTE: ELIEIDE DE MOURA SANTOS HENRIQUES
APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
VOTO No 18042
AÇÃO ACIDENTÁRIA
CONDIÇÕES AGRESSIVAS

LER/DORT NOS MEMBROS SUPERIORES, MEMBROS
INFERIORES E NA COLUNA VERTEBRAL
LAUDO
PERICIAL
CONCLUSIVO

AUSÊNCIA
DE
INCAPACIDADE SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA
IRRESIGNAÇÃO DA AUTORA
DESCABIMENTO

LAUDO
NÃO
COMBATIDO
CIENTIFICAMENTE

BENEFÍCIO INDEVIDO NA ESPÉCIE ALEGAÇÃO DE
CERCEAMENTO DE DEFESA AFASTADA SENTENÇA
MANTIDA.
Recurso da autora desprovido.
Trata-se de ação acidentária movida por Elieide de
Moura Santos Henriques em face do Instituto Nacional do Seguro Social INSS,
aduzindo, em síntese, que, em razão das condições agressivas de seu labor junto à
empresa “SAV Comércio de Ferragens E Ferramentas Ltda. EPP”, na função de
assistente financeiro, foi acometida de lesões nos membros superiores, membros
inferiores e na coluna vertebral, tendo reduzida sua capacidade laborativa, e que a
Autarquia Previdenciária, indevidamente, cessou o benefício de auxílio-doença
concedido na esfera administrativa, postulando pelo restabelecimento do benefício
previdenciário e a posterior conversão da mencionada benesse em auxílio-acidente,
ou, alternativamente, aposentadoria por invalidez, a ser concedido em sede de tutela
de urgência.
O pedido de concessão dos efeitos da tutela antecipada
foi indeferido por meio da r. decisão de fls. 62/63.
A perícia médica foi realizada (laudo: fls. 99/107).
A autora protocolou alegações finais (fls. 112/124;

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
16a Câmara de Direito Público
142/154), em que postula, “Preliminarmente impugna o laudo apresentado e
apresenta quesitos suplementares a ser respondido pelos Srs. Peritos evitando-se
cerceamento de defesa” e “a conversão do julgamento em diligência para que
responda aos quesitos suplementares, ou vistoria no local de trabalho, ou protesta
pela produção de prova oral, ou se assim não entender V. Exa. deve a presente ação
ser julgada procedente” (sic).
Regularmente citado, o INSS apresentou contestação
(fls. 127/133), tendo pugnado pela improcedência da ação.
A r. sentença (fls. 155/157) julgou improcedente o
pedido inicial, sem condenar a obreira ao pagamento de custas, despesas processuais
e honorários advocatícios fixados, nos termos do artigo 129, parágrafo único, da Lei
no 8.620/93.
Inconformada, a autora interpôs recurso de apelação
(fls. 161/176) e, em síntese, suscita, preliminarmente, a conversão do julgamento em
diligência em face das equivocadas conclusões do laudo médico do Perito,
objetivando adequado pronunciamento e afastar as dúvidas indigitadas, “ou vistoria
no local de trabalho, ou a produção de prova oral, ou caso entendam necessário
designe-se outro perito para re-análise dos fatos e questões suscitadas, sob pena de
cerceamento de defesa”. No mérito, busca a reforma da r. sentença, para o fim de
julgar procedente a ação, pois: “temos os pareceres de médicos que acompanham a
apelante desde o início da doença e que reconhecem o nexo etiológico da patologia
com as atividades laborativas e o acidente informado, razão pela, qual, discorda a
apelante do laudo pericial quanto a análise do nexo causal”; “ante o
reconhecimento administrativo do acidente de trabalho perante a autarquia-ré e a
constatação de seqüelas de caráter parcial e permanente, que lhe subtraem a
capacidade laborativa, imperativo se faz a concessão do benefício ora pleiteado,
qual seja, auxílio-acidente ou alternativamente aposentadoria por invalidez, bem
como a transformação do benefício anteriormente concedido em homônimo
acidentário e o pagamento das parcelas em atraso” (sic).
Não foram apresentadas contrarrazões pelo INSS
(certidão: fls. 188).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
16a Câmara de Direito Público
É o relatório.
Primeiramente, não há que se falar em cerceamento de
defesa. A r. sentença encontra-se devidamente fundamentada, expondo com clareza
os motivos pelos quais, a ação foi julgada improcedente. O Juízo a quo entendeu
que as provas acostadas revelam-se suficientes e aptas a dirimir a controvérsia na
medida em que, sendo ele também o destinatário da prova, incumbe-lhe, nos termos
do artigo 370 do atual Código de Processo Civil, reconhecer acerca da conveniência
das diligências necessárias à formação de seu convencimento, indeferindo aquelas
desnecessárias ou protelatórias.
Da mesma forma, a realização de vistoria técnica não
alteraria o resultado do julgamento, eis que a prova pericial previamente demonstra
a inexistência de incapacidade laborativa, o que torna inútil perquirir acerca do nexo
causal, tendo em vista que o deslinde do feito depende essencialmente da prova de
que o infortúnio laboral constatado, tenha sido desencadeado em razão do trabalho
desenvolvido e ainda, que tenha provocado incapacidade de natureza permanente e
indenizável, o que inocorre in casu.
Nesse sentido, como se tem decidido: “... no campo
da infortunística a incapacidade e o liame ocupacional da doença e/ou acidente de
trabalho constituem elementos cuja aferição é de cunho técnico, ou seja, a sua
configuração ou não só se dá mediante perícia específica, não tendo a prova
testemunhal força para substituí-la ou infirmá-la” (Apelação Cível no
0007837-42.2007.8.26.0526, Relator Desembargador Luiz De Lorenzi, 16a Câmara
de Direito Público, v.u., j. 27.08.2020).
E, no referente às alegações sobre a prova pericial,
cumpre consignar esta foi produzida por Expert de confiança do Juízo, foi muito
bem elaborada, analisando o Perito com acuidade as alegadas moléstias (fls.
99/107), oferecendo laudo circunstanciado de forma a garantir o conhecimento
seguro das questões pertinentes à solução da demanda. Ademais, a perícia não foi
abalada por qualquer prova técnica em contrário ou pela demonstração de sua
imprestabilidade, merecendo, pois, integral acolhida.
Ressalte-se, inclusive, que não há que se falar em

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
16a Câmara de Direito Público
substituição do Perito nomeado na origem (fls. 62), uma vez que não estão presentes
os requisitos previstos no artigo 468, incisos I e II, do atual Código de Processo
Civil.
Além disso, anoto que o Perito nomeado na origem, é
devidamente capacitado para atuar no caso em comento e integra o rol de Peritos
que atua na respectiva Comarca, eis que regularmente habilitado, tratando-se de
profissional de confiança do Juízo. Por tal motivo, não comporta acolhimento a
alegação da apelante a respeito da necessidade de especialista no ramo de Ortopedia,
para análise do caso em estudo.
Outrossim, ainda que a especialidade médica do
Expert, nomeado em primeiro grau de jurisdição, não seja na área ortopédica, fato é
que, o Perito graduou-se em curso de Medicina, tornando-se apto e regularmente
capaz de analisar as alegadas moléstias, tanto que apresentou laudo técnico bem
elaborado, auxiliando o órgão jurisdicional na tarefa de investigar a presença dos
requisitos exigidos pela lei, de maneira que, por esse argumento, o julgamento não
necessita ser convertido em diligência, uma vez que o mero inconformismo com a
conclusão do laudo pericial não é capaz de ensejar a realização de nova prova
médica ou deferimento de novas diligências.
No mérito, o recurso não comporta provimento.
No caso dos autos, o pleito autoral fundamenta-se em
prejuízo funcional decorrente de problemas em membros superiores, membros
inferiores e na coluna vertebral (ombros, cotovelos, punhos e dedos), moléstias
atribuídas às condições adversas do ambiente laboral da empresa “SAV Comércio
de Ferragens E Ferramentas Ltda. EPP”, atuando como assistente financeiro.
Sabe-se que, para a concessão do benefício acidentário,
é de rigor a constatação do acidente ou o diagnóstico da doença, a caracterização do
nexo causal com o trabalho e a efetiva incapacidade profissional, parcial ou total. A
ausência de qualquer destes requisitos impede a concessão do amparo infortunístico.
Realizada a prova médica, o exame físico apontou:
“Apresenta a autora, portanto, caracterizado por exames complementares, um
quadro atual de tênues e discretas tendinopatias do membro superior esquerdo.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
16a Câmara de Direito Público
Apresenta, também, um quadro de síndrome do túnel do carpo de intensidade
discreta. Não há elementos nos autos que permitam estabelecer o nexo causal. Se
vier a se comprovar, eventualmente nos autos, por meio de outras provas, que o
trabalho da autora implicou, efetivamente, a necessidade da realização de
movimentos repetitivos e/ou acarretou uma sobrecarga aos membros superiores, o
nexo acidentário poderá ser estabelecido. Em caso contrário, o quadro apresentado
deverá ser caracterizado como sendo de etiologia extralaborativa. As tênues e
discretas tendinopatias descritas aos exames complementares caracterizam um
quadro leve, além de não haver descrição de complicações, tais como roturas,
fissuras, adelgaçamentos ou transfixações. É importante ressaltar que os leves
achados de exames complementares não tem tradução clínica atual incapacitante,
conforme constatamos ao exame físico. Cumpre assinalar que a capacidade ou
incapacidade laborativa é definida ao exame físico, não podendo ser caracterizada
apenas em função de leves discretos achados de exames complementares.” (fls.
105); “Em não apresentando a autora uma lesão consolidada, comprovadamente
decorrente do trabalho, que acarrete uma incapacidade laborativa atual ou
definitiva, não faz, em nosso entendimento, no momento atual, no que tange à parte
médica, jus a concessão de benefícios no plano acidentário. Não se caracteriza,
tampouco, a demanda de permanente maior esforço para a realização do trabalho.”
(fls. 106).
Incabível, por conseguinte, a concessão do benefício
acidentário, in casu, visto que, não se demonstrou que a autora se tornou portadora
de incapacidade laborativa, de maneira que não faz jus a qualquer benefício na seara
da infortunística.
Por essa razão, ante a ausência de incapacidade
laborativa, não há que se falar na concessão de qualquer benefício acidentário, vez
que a legislação infortunística não indeniza a simples sequela ou doença, mas sim a
efetiva incapacidade para o labor habitual (artigo 86, Lei no 8.213/91).
E, conforme o entendimento do Colendo Superior
Tribunal de Justiça: “Assim, ausentes os requisitos legais para a concessão do
benefício, impossível acolher a pretensão autoral, uma vez que o auxílio-acidente

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
16a Câmara de Direito Público
visa a indenizar e a compensar o segurado que não possui plena capacidade de
trabalho em razão do acidente sofrido, não bastando, portanto, apenas a
comprovação de um dano à saúde do segurado, quando o comprometimento da sua
capacidade laborativa não se mostre configurado.” (AREsp no 1.520.280/ES,
Relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, v.u., j. 08.10.2019, DJe
18.10.2019).
Prevalece, pois, a sentença tal como lançada.
Ante o exposto, pelo meu voto, rejeitada a preliminar
arguida, nego provimento ao recurso da autora, mantendo o decreto de
improcedência da ação, nos termos expostos na fundamentação.
NAZIR DAVID MILANO FILHO
Relator